Tribunal: TJMT
Processo: 1007060-49.2022.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007060-49.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THAINA CRISTINA DE SOUZA BRITO - CPF: 060.502.441-38 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTORIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta contra decisão interlocutória que acolheu exceção de
pré
-executividade, homologou cálculos revisados e determinou a expedição de ofício requisitório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade e homologou cálculos revisados tem natureza de sentença ou de decisão interlocutória, e se a interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal.

III. Razões de decisão

3. Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a decisão que acolhe exceção de
pré
-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento.

4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal, que reiteradamente reconhecem que tal erro impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A decisão que acolhe exceção de
pré
-executividade e homologa cálculos revisados tem natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015
.

Jurisprudência relevante:
STJ,
AgInt
no REsp 1743653/CE, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 20.09.2018; TJMT, RAC 0001515-91.2012.8.11.0091, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.05.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pela
THAINA CRISTINA DE SOUZA BRITO
em face da decisão monocrática proferida pelo Relator deste recurso que não conheceu da apelação interposta.

Consta dos autos que a
Thaina
Cristina de Souza Brito interpôs recurso de apelação contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos de cumprimento de sentença n. 1007060-49.2022.8.11.0003, acolheu integralmente a exceção de
pré
-executividade ofertada pelo executado, reconhecendo o excesso do cálculo e homologando o valor revisado, com a consequente determinação para expedição de ofício requisitório.

Irresignada, a parte apelante interpôs recurso de apelação cível, sustentando que
a
exceção de
pré
-executividade foi indevidamente acolhida, pois a matéria impugnada exigiria dilação probatória, tornando inadequado seu exame nesse meio processual. Alega que a revisão dos cálculos não poderia ter ocorrido sem a apresentação, pelo executado, de fundamentação detalhada e planilha justificando o alegado excesso de execução. Ademais, argumenta que a ausência de esclarecimentos do INSS sobre a Renda Mensal Inicial prejudica a análise do suposto excesso, podendo causar dano irreparável.

O recurso não foi conhecido em decisão monocrática, sob o fundamento de que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, configurando erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão que não conheceu o apelo interposto, com sua consequente análise e reforma da decisão na origem.

Sem contrarrazões (Id. 271029354).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pela
THAINA CRISTINA DE SOUZA BRITO
em face da decisão monocrática proferida pelo Relator deste recurso que não conheceu da apelação interposta.

Consta dos autos que a
Thaina
Cristina de Souza Brito interpôs recurso de apelação contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos de cumprimento de sentença n. 1007060-49.2022.8.11.0003, acolheu integralmente a exceção de
pré
-executividade ofertada pelo executado, reconhecendo o excesso do cálculo e homologando o valor revisado, com a consequente determinação para expedição de ofício requisitório.

Pois bem.

A controvérsia restringe-se à admissibilidade do recurso de apelação interposto pela agravante contra a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade, homologou os cálculos revisados e determinou a expedição de ofício requisitório. A decisão monocrática não conheceu do apelo, fundamentando-se na existência de erro grosseiro na escolha do recurso adequado.

Sabe-se que
todo e qualquer recurso interposto com base no Código de Processo Civil deve obedecer aos princípios norteadores da Teoria Geral dos Recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, taxatividade, singularidade, fungibilidade e proibição da
reformatio in pejus
.

Pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da
unirrecorribilidade
das decisões judiciais, tem-se que cada ato deva ser impugnado somente com um recurso previsto no ordenamento.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória, ao homologar os cálculos revisados e determinar a expedição de ofício requisitório, sem extinguir o feito, circunstância que inviabiliza a admissibilidade da apelação
, porquanto a decisão não ostenta natureza de sentença definitiva.

Merece registro, por oportuno, que a decisão interlocutória é aquela que não coloca fim a fase de conhecimento ou de execução do feito, independentemente de seu conteúdo, sendo atacada, portanto, mediante a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Diante de tais premissas, com base no princípio da singularidade e considerando que a decisão recorrida é de natureza interlocutória, eis que não colocou fim ao processo de execução, a sua impugnação deveria se dar por meio do recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.
Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A decisão que julga improcedente ou rejeita a exceção de
pré
-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

II - Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

(TJMT. RAC 0001515-91.2012.8.11.0091. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Rel. DESA. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 19.5.2020. Publicação: DJE 13/10/2020)”.
[sem destaque no original].

Registre-se que a interposição de recurso de apelação e não de agravo configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ
.

4. As demais questões impugnadas no recurso especial não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, e sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, tais matérias não merecem serem conhecidas por esta Corte, ante a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(
AgInt
no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20.9.2018,
DJe
27.9.2018).
[sem destaque no original].

Com efeito, fica evidente que o presente apelo não é o recurso adequado contra a decisão interlocutória que acolheu a exceção de
pré
-executividade na origem
, razão pela qual não há como conhecer do recurso.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025